Tribunal: TJES
Processo: 0008174-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0008174-59.2023.8.08.0048
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente: Fabrício Bahia Quirino
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA FIXADA EM CINCO ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da posse de 31g de cocaína, acompanhada de elementos que indicam finalidade de comercialização.

A controvérsia recursal restringe-se ao regime inicial de cumprimento da pena, pleiteando a defesa sua alteração para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir se, diante da pena aplicada inferior a 8 anos, seria possível a imposição de regime inicial fechado, considerando a existência de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena-base foi fixada em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em razão de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), decorrentes de condenação anterior por roubo.
5. A presença de circunstância negativa justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, c/c art. 59 do Código Penal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos.
6. Jurisprudência do STJ pacífica quanto à possibilidade de fixação do regime fechado em tais circunstâncias, desde que fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de maus antecedentes, quando valorada na primeira fase da dosimetria e responsável pela elevação da pena-base, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.
2. A pena inferior a 8 anos não obriga, por si só, a fixação do regime semiaberto, devendo-se observar também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput;
Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 614.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2021;
STJ, AgRg no AREsp 2035137/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008174-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BAHIA QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0008174-59.2023.8.08.0048
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente: Fabrício Bahia Quirino
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA FIXADA EM CINCO ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da posse de 31g de cocaína, acompanhada de elementos que indicam finalidade de comercialização.

A controvérsia recursal restringe-se ao regime inicial de cumprimento da pena, pleiteando a defesa sua alteração para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir se, diante da pena aplicada inferior a 8 anos, seria possível a imposição de regime inicial fechado, considerando a existência de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena-base foi fixada em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em razão de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), decorrentes de condenação anterior por roubo.
5. A presença de circunstância negativa justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, c/c art. 59 do Código Penal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos.
6. Jurisprudência do STJ pacífica quanto à possibilidade de fixação do regime fechado em tais circunstâncias, desde que fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de maus antecedentes, quando valorada na primeira fase da dosimetria e responsável pela elevação da pena-base, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.
2. A pena inferior a 8 anos não obriga, por si só, a fixação do regime semiaberto, devendo-se observar também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput;
Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 614.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2021;
STJ, AgRg no AREsp 2035137/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal
nº:
0008174-59.2023.8.08.0048

APELANTE:
FABRÍCIO BAHIA QUIRINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFE

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRÍCIO BAHIA QUIRINO
em face da r. sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, exclusivamente, pela reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Argumenta que a simples existência de maus antecedentes não é fundamento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da fixação do regime fechado, com base no art. 33, § 3º, do Código Penal, e na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É, em síntese, o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

Segundo narra a denúncia em 13 de dezembro de 2023, por volta das 14h30, no Condomínio Top Life, em Serra/ES, o réu, Fabrício Bahia Quirino, mantinha em depósito, para fins de tráfico, duas sacolas e três papelotes de cocaína.

A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedido em investigação diversa, na qual o réu era apontado como autor de crime de homicídio.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos, tanto que sequer foram objeto de impugnação recursal. O apelante, em juízo, confessou a propriedade do entorpecente, afirmando que "estava com 31 gramas de cocaína e ziplog que são sacolinhas". A confissão foi corroborada pelos depoimentos coesos dos policiais civis que participaram da diligência e pela prova compartilhada extraída do aparelho celular do réu, que continha vastos diálogos sobre a comercialização de drogas.

A controvérsia, portanto, cinge-se à adequação do regime prisional. A Defesa sustenta que, por ter sido a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, o regime inicial deveria ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Entretanto, a pretensão defensiva não merece prosperar.

Conforme estabelece o § 3º do mesmo art. 33 do Código Penal, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Dessa forma, não apenas o
quantum
da pena deve ser considerado, mas também as circunstâncias judiciais que nortearam a fixação da pena-base.

No caso em análise, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente os
maus antecedentes
do apelante, com base em condenação anterior transitada em julgado pelo crime de roubo, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, autoriza a imposição de regime mais gravoso do que aquele que seria aplicável apenas pela quantidade da pena.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, fixada a pena-base acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é plenamente justificável a aplicação de regime prisional mais severo.

Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, "a reincidência impede a concessão de regime mais brando, ainda que a pena aplicada seja inferior a 08 anos", raciocínio que se aplica, com ainda mais razão, quando se trata de maus antecedentes que levaram à exasperação da pena-base.

Os precedentes colacionados pelo Ministério Público em ambas as instâncias reforçam tal entendimento, confirmando que a fixação do regime inicial fechado, no presente caso, não representa qualquer ilegalidade, mas, ao contrário, demonstra-se legal, proporcional e adequada à reprovação e prevenção do crime.

Portanto, estando a decisão devidamente fundamentada na existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), que elevou a pena-base, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe, em estrita observância ao disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, ambos do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.